Tribunal: CARF
Processo: 13972.000172/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13972.000172/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.119 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOAO FRANCISCO CANANI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13972.000172/2007-12
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000172/2007-12

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 29/30), lavrada em
06/08/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 32.687,40.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Devidamente
cientificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
tempestivamente, em 14/09/2007, a impugnação de fl.01 e 02, onde alega em síntese
que:
- por equivoco, deixou de informar a receita auferida do município de Três
Barras-SC, bem como identificá-la como fonte pagadora e que inverteu o percentual
dedutível que é de 40% e não de 60% aplicados;
- reconhece que a receita obtida no ano-calendário de 2004 foi de R$ 54.479,01,
relativos à prestação de serviço de transportes de passageiros ao Município de Três
Barras-SC;
- reconhece que a base de incidência do tributo era R$ 32.687,40;
- o valor de R$ 22.675,00 foi declarado sem qualquer dedução.
Por fim, solicita que seja considerado o valor de R$ 22.675,00 como receita
única provenientes do município de Três Barras-SC e, ainda, solicita a retificação da
NL n° 2005/60940013031266 (fls. 03/06), para que seja considerado como receita
integral o montante de R$ 43.479,01 proveniente de uma única fonte pagadora, bem
como considerar os pagamentos parciais realizados.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 06-31.578 (e-fls. 36/38), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo empregatício, não
incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, servem
de base para o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000172/2007-12

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
40/42), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal
de Três Barras, CNPJ no 83.102.400/0001-35, no valor de R$ 32.687,40.
Do Mérito
Da Omissão dos Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000172/2007-12

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Primeiramente, cabe ressaltar que, a NL n° 2005/60940013031266 (fls 04/06)
foi objeto de SRL analisada pela Delegacia da Receita Federal em Joinville, da qual
resultou a Notificação de Lançamento n° 2005/609400130312066 de fls. 24. Portando,
a NL de fls. 04/06, não será objeto de apreciação por esta Delegacia de Julgamento.
Quanto à matéria impugnada relativa à NL (fls. 24), o impugnante reconhece
que a incidência do tributo seja o valor de R$ 32.687,40, relativo a 60% de R$
54.479,01, receita obtida da prestação de serviço de transportes de passageiros ao
Município de Três Barras-SC, no ano-calendário de 2004. Porém, alega que o valor de
R$ 22.675,00, declarados na DIRPF/2005, referem-se à mesma fonte pagadora não
considerada pela fiscalização.
No entanto, o impugnante não apresenta aos autos provas para fins de
comprovação de que o valor de R$ 22.675,00, declarados como "rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física/exterior" na DIRPF, exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, pertencem à mesma fonte pagadora.
Ademais, não foi possível a confirmação dos cálculos, considerando apenas a
inversão dos percentuais.
Quanto aos recolhimentos efetuados relativos à DIRPF/2005, referem-se a
rendimentos registrados na Declaração de Imposto de Renda de 2005, ano-calendário
de 2004 e não foram aproveitados na Notificação de Lançamento n°
2005/609400130312066, uma vez que esta trata de complementação de rendimentos
deixados de ser declarados na DIRPF/2005.
Dessa forma, não cabe o aproveitar os pagamentos realizados.
Assim, não havendo provas nos autos para análise, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.119 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13972.000172/2007-12

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital